Tribunal: TJSP
Processo: 1069432-54.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação de cobrança – Contrato de credenciamento do réu para intermediação de vendas de assinaturas, instalações, assistência técnica e habilitação de serviços da Sky – Sentença de improcedência – Recurso do réu negado, mantendo-se a r. sentença de improcedência da ação, por fundamentos diversos – Alegação de omissões e contradições no acórdão embargado – Inocorrência

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação de cobrança – Contrato de credenciamento do réu para intermediação de vendas de assinaturas, instalações, assistência técnica e habilitação de serviços da Sky – Sentença de improcedência – Recurso do réu negado, mantendo-se a r. sentença de improcedência da ação, por fundamentos diversos – Alegação de omissões e contradições no acórdão embargado – Inocorrência – Matéria suficientemente enfrentada no aresto combatido – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Fito de prequestionamento – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*